Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-60.2023.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101 Embargante/Recorrente: Marilene Abreu Rodrigues Advogado: Dr. Renato Cotrim Morais (OAB/BA: 35.835) Recorrente: Vanilson Cezar de Souza Defensor Dativo: Dr. César Pereira Neves (OAB/BA: 47.390) Embargado/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jaílson Trindade Neves Origem: Vara Criminal da Comarca de Igaporã Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marilene Abreu Rodrigues em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta a Embargante que o acórdão incorreu em omissões, obscuridades e contradições. Aduz que a decisão embargada não enfrentou a alegação defensiva relativa à utilização exclusiva de prova colhida na fase inquisitorial para embasar a pronúncia. Acrescenta que o aresto é obscuro e contraditório ao validar vídeos com evidente quebra da cadeia de custódia. Assevera que a fala de eventual divergência entre a vítima e seu filho somente constou na denúncia e exclusivamente na fase de inquérito, jamais tendo sido confirmada na fase judicial. Alega, ainda, que o acórdão deixou de analisar a certidão acostada aos autos pela defesa, que comprova não existir nenhuma ação penal ou procedimento criminal envolvendo seu filho, Edicarlos Rodrigues Neves, como investigado ou réu, por tentativa de homicídio contra a vítima José Nilton Silva Oliveira. Pugna, portanto, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, “objetivando suprir as evidentes contradições, omissões e obscuridades do acórdão”, com a sua consequente absolvição, “na forma do artigo 386, incisos III, VI e V do CPP”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, tendo sido suficientemente fundamentada a manutenção da pronúncia da Embargante, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. Na espécie, conforme já exposto, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou os Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Embargante e por Vanilson Cezar de Souza, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. IV – Digno de registro que a questão relativa aos indícios de animosidade prévia entre o filho da Embargante (Edicarlos) e a vítima foi expressamente tratada no acórdão. Confira-se: “Quanto à alegação de inexistência de prova da existência de conflito anterior entre o filho da Recorrente e a vítima, cumpre registrar que a fase de pronúncia não exige prova exauriente da motivação do crime. Observa-se, contudo, que os indícios de animosidade prévia entre o filho de Marilene e a vítima são extraídos do depoimento prestado em juízo pela companheira de José Nilton”. Nesse ponto, vale citar trecho do depoimento judicial da Sra. Leandra Tiane Silva Oliveira (companheira da vítima): Perg.: Ele [José Nilton] teve desentendimento no passado? Leandra: Não. Esse pessoal, ele nem conversava. Perg.: Por que não conversava? Leandra: Eu acho assim, que o tempo que a gente viveu eu nunca vi ele conversar com esse povo. Perg.: Mas assim, ele, alguma vez, já sofreu alguma agressão física? Leandra: Já. Perg.: Quem atirou no seu marido? Leandra: A primeira vez, ele disse que foi o Edicarlos. Perg.: Quem é Edicarlos? Leandra: O filho de Leninha (Marilene). Perg.: A senhora lembra quando foi isso? Leandra: Foi em 2022, no dia 15 de julho. (gravação audiovisual disponível no PJe Mídias). Em que pese as alegações deduzidas pela Embargante, a ausência de menção expressa a determinado documento não configura omissão quando se verifica que a questão subjacente foi devidamente apreciada. V – Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que a Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese sob exame. VII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101, provenientes da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram, como Embargante, Marilene Abreu Rodrigues, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.